Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.051 DO STJ. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.